Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717019-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERCINA MARIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo o mandado de segurança com decisão proferida no Plantão Judicial, por meio da qual foi deferido o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à transferência da impetrante para leito em Unidade de terapia intensiva - UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em hospital da rede particular. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator